Tribunal: TJDFT
Processo: 0014558-88.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
D E S P A C H O 1. Oficie ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em resposta ao ofício de id 16427362, informando-o que após o pagamento da preferência constitucional deferida ao credor HUGO LEONARDO DUQUE BACELAR o saldo remanescente observará a ordem cronológica de pagamento de precatórios. Assim, o montante ainda não está disponível, haja vista que esta Coordenadoria está pagando os precatórios autuados no ano de 2003. Informe, ainda, que nos termos do acordo realizado entre o credor HUGO LEONARDO DUQUE BACELAR e o Dr. HUMBERTO ALVES DE CAMPOS, OAB/DF 22.481, o saldo remanescente pertence ao Dr. HUMBERTO ALVES DE CAMPOS, OAB/DF 22.481. 2. Por oportuno, solicite-se ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que informe a esta Coordenadoria se a transferência do valor solicitado é para o pagamento do acordo ao Dr. HUMBERTO ALVES DE CAMPOS, OAB/DF 22.481, ou se é decorrente de penhora. Se for em virtude de penhora que encaminhe a esta Coordenadoria a determinação de penhora rosto dos autos. Em qualquer das hipóteses, quando o montante estiver disponível, esta Coordenadoria cumprirá a solicitação. 3. Tendo vista o acordo realizado entre credor HUGO LEONARDO DUQUE BACELAR e o Dr. HUMBERTO ALVES DE CAMPOS, OAB/DF 22.48, registre a Secretaria da Coorpre a constrição no PJe, a fim de ternar facilmente visível a informação de que o saldo remanescente não pertence mais ao credor HUGO LEONARDO DUQUE BACELAR. Caso não haja um campo específico no Pje, anote-se com penhora. Publique-se. Brasília, 8 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto